Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. REQUERIMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que rejeitou a impugnação do ente federativo e, em consequência, homologou os cálculos do exequente, reconhecendo a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009, declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e da SELIC a partir da vigência da EC no 113/2021. 1.1. Em suas razões, o ente agravante pugna pela reforma da decisão para que o débito seja corrigido pela TR. Alega que o ato judicial impugnado desconsiderou decisão transitada em julgado que determinara a correção dos valores pela TR até a expedição dos precatórios. Nesse sentido, tendo em vista que o ato decisório não fora rescindido, argumenta que a correção monetária deve ocorrer de acordo com os seus termos, para preservar a autoridade da coisa julgada.
2. O feito de origem se refere a cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei no 786/94, fixando, quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/2009, o índice de remuneração da poupança, conforme disposto na Lei no 11.960/09. 2.1. O trânsito em julgado ocorreu na data de 11/03/2020, e o exequente iniciou o cumprimento de sentença aos 09/11/2022, ocasião em que indicou a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E em substituição à TR. A condenação ainda não foi incluída em precatório. 2.2. Aplica-se à hipótese, quanto à atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), que declarou inconstitucional o art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. 2.3. Ou seja, é incabível a incidência da TR para a correção monetária do débito porque referido índice não reflete a variação do poder aquisitivo da moeda. 2.4. Outrossim, no que tange às questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, é de se frisar que consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, já que o precatório sequer foi expedido.
3. Quanto à definição de qual o índice aplicável, o STJ, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905), estabeleceu que, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09. 3.1. O julgado foi exarado nos seguintes termos: “[...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018). 3.2. A condenação objeto da lide é relativa ao pagamento de verba remuneratória (auxílio alimentação). Aplicável ao caso, portanto, o item 3.1.1 do julgado, que trata das condenações judiciais referentes a servidores públicos. 3.3. Logo, os valores devidos pela Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/2009, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período, além de que o precatório ainda não foi emitido.
4. Quanto à suspensão do feito com base na afetação do Tema 1.170 da Repercussão Geral do STF, tal pretensão não pode ser conhecida porquanto não foi submetida ao juízo de origem, tampouco objeto da decisão agravada, tratando-se de nítida hipótese de inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. 4.1. Também não pode ser conhecida a impugnação relativa ao prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, eis que tal questão é objeto de outro agravo de instrumento.
5. Recurso improvido.